Tribunal: TJES
Processo: 5002222-46.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002222-46.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EPIPHANIO ZAMPROGNO NETO e outros

AGRAVADO: PLINIO MARTINS MARCHINI FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO VULTOSO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Os agravantes sustentam crise financeira da pessoa jurídica, rejeição de plano de recuperação judicial, inatividade empresarial, existência de bloqueios e penhoras sobre bens declarados, bem como a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física, pleiteando a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica comprovou, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com as custas processuais; (ii) estabelecer se a pessoa física demonstrou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica deve demonstrar de forma cabal e inequívoca a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência, conforme a Súmula 481 do STJ.

A juntada exclusiva de extratos bancários referentes a curto período não supre a ausência de documentos contábeis essenciais, como balanço patrimonial, demonstração de resultados do exercício e declaração de inatividade fiscal, inviabilizando a aferição da real capacidade econômica.

O estado de recuperação judicial rejeitada ou a alegação de inatividade empresarial não gera presunção automática de miserabilidade jurídica, pois crise econômica não se confunde com impossibilidade de custear despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido quando os elementos dos autos evidenciam capacidade econômica incompatível com o benefício.

A existência de patrimônio vultoso declarado, no montante aproximado de R$ 1.025.000,00, revela capacidade financeira incompatível com a assistência judiciária gratuita, destinada àqueles que não podem litigar sem prejuízo da própria subsistência.

O estado de endividamento ou a existência de bloqueios e penhoras judiciais não descaracteriza o valor intrínseco do patrimônio nem demonstra, por si só, impossibilidade de arcar com custas processuais.

A ausência de apresentação de dados fiscais atualizados, quando especificamente solicitados, autoriza o indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça sem suporte probatório adequado implica indevido deslocamento do ônus processual ao erário, em desconformidade com o critério legal de insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação cabal e inequívoca de sua impossibilidade financeira, não bastando a mera alegação de crise ou inatividade.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciam patrimônio ou capacidade econômica incompatíveis com o benefício.

O estado de endividamento ou a existência de bloqueios judiciais sobre bens não demonstram, por si sós, impossibilidade de arcar com custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

Epiphanio Zamprogno Neto
e
EZN Construtora e Serviços LTDA
contra a r. decisão interlocutória (
id.

18154731
) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos dos
embargos
à
execução
ajuizado pelos recorrentes em desfavor de Plínio Martins Marchini Filho, indeferiu pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelos agravantes.

Em suas razões recursais (id.
16128463
), os agravantes sustentam que:
(i)
a EZN Construtora está em crise financeira, teve seu plano de recuperação judicial rejeitado e encontra-se totalmente inativa, sem auferir receita;
(ii)
o agravante Epiphanio, aos 65 anos, perdeu sua única fonte de renda (a empresa) e enfrenta dificuldades de reinserção no mercado;
(iii)
embora existam bens declarados, o patrimônio não é líquido, pois está gravado com inúmeros bloqueios judiciais e penhoras decorrentes de diversas execuções, o que impede a utilização desses valores para custear o processo; (iv) o entendimento do STJ é de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e que não se deve exigir o recolhimento de custas quando o mérito do recurso é justamente o direito ao benefício.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A decisão proferida pelo juízo
a quo
(
id.
18154731
) foi assim fundamentada:

“
(...)
Buscou a parte embargante demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais por meio da juntada somente dos extratos bancários. Ocorre que apenas o referido documento não se presta à comprovação do alegado atual estado de hipossuficiência. Para comprovar gratuidade para pessoa jurídica, é necessário apresentar documentos que demonstrem a incapacidade financeira de arcar com os custos processuais, como declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, balanço patrimonial, demonstração de resultados do exercício (DRE), extratos bancários recentes e declaração de inatividade fiscal.

A
prova deve ser cabal e inequívoca
, não sendo suficiente apenas a declaração. A partir dos documentos juntados, portanto, não se verifica a alegada incapacidade financeira para adimplemento dos ônus processuais, motivo pelo qual
INDEFIRO o pleito relativo à gratuidade da justiça
, não sendo caso, nem mesmo, de concessão parcial da gratuidade ou de parcelamento.”

A controvérsia central gravita em torno da aferição da real condição de hipossuficiência econômica dos agravantes, pessoas física e jurídica.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, benefício este que se relaciona a dar acesso àqueles que não possuem condições de suportar os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Não há necessidade de que a parte seja abastada ou que receba vultosa renda para configurar a possibilidade de arcar com as custas processuais. Ao contrário, a benesse, em vez de garantir aos necessitados o acesso à justiça, tornar-se-ia um manto para se litigar sem pagar as despesas processuais.

Tratando-se de
pessoa física
, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Entretanto, a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de
presunção relativa de veracidade
, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência desta Corte é firme quanto à concessão da gratuidade de justiça para a pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais”
(REsp n. 2.194.954/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025, STJ) e que
“A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física possui presunção de veracidade, mas, verificando o julgador a presença de elementos que evidenciem a falta de requisitos para concessão do benefício, ele pode indeferi-lo”
(AgInt no AREsp n. 2.793.250/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 13/5/2025, STJ).

Nesse contexto, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou a tese vinculante no
Tema Repetitivo nº 1.178
, segundo a qual
“
É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural”
e
“Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2º, do CPC”
.

Por sua vez, ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a obtenção deste benefício pela
pessoa jurídica

exige a efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
, não havendo que falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação,
a contrario sensu
, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil
1
.

Em harmonia com esta assertiva, o
Superior Tribunal de Justiça
cristalizou o seu posicionamento consolidado por meio da
Súmula
nº 481
, a qual prescreve que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Firmadas estas premissas, no caso, a
pessoa jurídica

EZN Construtora e Serviços Ltda.
negligenciou o ônus probatório que lhe competia.
Embora instada a comprovar sua alegada fragilidade financeira, limitou-se a colacionar extratos bancários referentes a um exíguo período de
03 (
três
)
meses
,
omitindo documentos contábeis indispensáveis
para o escrutínio judicial, tais como o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) e a Declaração de Inatividade Fiscal, conforme foi disposto certeiramente pelo Juízo de primeiro grau. Nesse sentido, conforme a
Súmula
nº
481 do Superior Tribunal de Justiça,
é imperativa a demonstração cabal da impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os encargos processuais.

Ressalte-se que as alegações da parte agravante acerca do processamento de recuperação judicial, e sua posterior rejeição pela Assembleia Geral de Credores, ou a mera alegação de inatividade não operam presunção de miserabilidade jurídica.
Tais fatos podem evidenciar crises de gestão ou de viabilidade econômica, mas não se traduzem,
necessariamente
, em carência de recursos para o custeio das despesas processuais
, instituto este vocacionado a proteger o
sustento digno
e não a viabilidade de operações empresariais.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“(...
)
nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.249.458/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023, STJ).

Quanto à
pessoa física
, o agravante
Epiphanio Zamprogno
Neto
,
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º do Código de Processo Civil), conforme dito, possui natureza meramente relativa (
juris tantum
). O magistrado tem o poder-dever de indeferir o pedido quando os elementos dos autos infirmarem a condição declarada. Nesse sentido, as declarações de imposto de renda de
Epiphanio Zamprogno Neto
revelam um patrimônio vultoso, avaliado em
R$ 1.025.000,00.
A posse de ativos desta magnitude é flagrantemente incompatível com o espírito da gratuidade da justiça, que deve ser reservada àqueles que
comprovadamente não podem litigar sem prejuízo da própria subsistência
.

É imperativo distinguir o estado de endividamento da efetiva impossibilidade de pagamento; a existência de dívidas não se correlaciona diretamente com a penúria financeira que
prejudique a subsistência
,
a ponto de justificar o repasse dos custos do processo à coletividade.

Os agravantes sustentam, ainda, que a indisponibilidade patrimonial decorrente de bloqueios e penhoras judiciais justificaria o benefício. Todavia, tal tese não prospera. A existência de constrições judiciais atesta o estado de litispendência e endividamento, mas não anula o valor intrínseco do patrimônio, tampouco mascara a robusta capacidade financeira de quem opera vultosos ativos imobiliários e empresariais.

Portanto, a existência de ativos desta magnitude é flagrantemente incompatível com o espírito da gratuidade da justiça,
vocacionada exclusivamente àqueles que comprovadamente não podem custear o processo sem prejuízo da própria subsistência
. Cabe esclarecer, novamente, que o entendimento acerca da existência de dívidas não estar diretamente correlacionada a impossibilidade de pagamento de custas processuais, a ponto de interferência em seu sustento.

Em relação à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física e o argumento de que
o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o da pessoa física
, embora este esteja tecnicamente correto no plano do direito empresarial, é inaplicável para a finalidade de análise da gratuidade de justiça. A aferição da capacidade financeira da pessoa física depende, intrinsecamente, dos rendimentos que ela aufere de suas atividades, inclusive as empresariais. As empresas são, no caso
,
a fonte de renda da pessoa física
e o padrão de vida que elas proporcionam é um fator relevante.

Vale ressaltar, ainda, que
a recusa em fornecer dados fiscais atualizados do exercício de 2026
, apresentando
tão somente declarações de anos-calendário 2023 e 2024
, se
abstendo
de fornecer dados fiscais atuais, corrobora
a tentativa de ocultar a real capacidade econômica atual
, reforçando o acerto da decisão que indeferiu o pleito. Nesse sentido, a ausência de prova inequívoca, quando especificamente solicitada, autoriza o indeferimento da benesse, conforme prevê o art.
99, § 2º, do CPC,
e a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ.

Registra-se, também, que, a despeito de o § 4º do art. 99, do Código de Processo Civil, dispor que
“a
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
, tal circunstância reforça a condição financeira confortável das pessoas jurídica e física agravantes, especialmente por não terem demonstrado que a contratação dos serviços advocatícios se deu com base no êxito da demanda (cláusula
quota litis ad exitum
).

Sem suporte probatório compatível, o ônus processual não pode ser simplesmente deslocado ao erário mediante a concessão de gratuidade sem suporte probatório compatível, sob pena de se converter a gratuidade da justiça em mecanismo de conveniência econômica, dissociado do critério legal de insuficiência.

Destarte, como os agravantes não lograram êxito em demonstrar satisfatoriamente que o pagamento das despesas processuais lhe causariam gravame insuportável a ponto de abalar as suas finanças e comprometer a continuidade de suas atividades ou o sustento digno familiar, se tornam desqualificados como beneficiários legítimos da gratuidade da justiça, porquanto
não
serão os custos oriundos d
o processo originário

que a
afetará o seu equilíbrio econômico-financeiro
,

tornando
impossível reconhecer o estado de hipossuficiência econômica e,
consequentemente,

a
conce
ssão d
o benefício da gratuidade da justiça
ou qualquer outra forma de mitigação – parcelamento ou redução percentual
(art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC/2015)
.

Ante o exposto,
conheço do
recurso de
agravo de instrumento
e
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 99. (...). § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.